Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM NOME DA CONSTRUTORA. CIÊNCIA DA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de penhora sobre bem imóvel (art. 835, inciso V, do CPC) depende, como regra, que o proprietário registral seja o executado.
2. Embora a natureza da dívida condominial seja “propter rem”, a manifesta ciência do condomínio de que o promitente vendedor não exercia posse afasta a responsabilidade deste, nos termos do Tema 886 do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.